Tribunal: TJDFT
Processo: 0729206-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729206-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIRALDO CRIZOSTOMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADIRALDO CRIZOSTOMO contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação e cumprimento de sentença proposto pelo agravante (autos 0701286-02.2020.8.07.0001), decisão no seguinte teor: “Trata-se de procedimento de cumprimento provisório de sentença agitado por ADIRALDO CRIZÓSTOMO em desfavor do BANCO DO BRASIL. Alega o exequente ser credor da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A decisão de ID 59941858 determinou a realização de perícia técnica, coma finalidade de promover a liquidação do julgado e apurar se houve a inclusão indevida de correção do saldo devedor em 84,32%, quando na verdade deveria haver a inclusão do índice de 41,28%, recalculando o valor das prestações e da diferença indevidamente cobrada. O perito apresentou laudo técnico ao ID 70644427, concluindo que não houve a incidência de correção monetária no percentual de 84,32% em nenhuma das cédulas rurais hipotecárias objeto dos autos. Por sua vez, o autor apresenta impugnação ao ID 72629182, alegando que o perito não analisou as cédulas de crédito rural, mas tão somente os extratos apresentados intempestivamente pelo requerido. Entretanto, ressalto que não há necessidade de análise das cédulas, porquanto não se trata o presente feito de revisional do contrato. Os extratos são suficientes para a liquidação do cumprimento provisório da sentença que determinou a substituição do índice de correção monetária de 84,32% para 41,28% em um mês específico. Ante o exposto, considerando a manifestação do perito ao ID 73764089, esclareça a parte autora se pretende a realização de outras diligências, com a finalidade de promover a liquidação do julgado. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Intime-se.” – ID 79095741 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 49178643), o agravante sustenta que: “A parte Ré foi intimada (ID: 53851351) para apresentar os EXTRATOS/ SLIPs na data 22/01/2020. Tendo em vista a contagem do prazo de 30 dias úteis para apresentação dos referidos documentos, o termo final para referida juntada seria 09/03/2020. Verifica-se no ID: 60205275, que o Banco apresentou documentos produzidos recentemente, não sendo os extratos realmente da época, somente em 26/03/2020, ou seja, de forma intempestiva e inservível. Não poderia, pois, o nobre perito ter se baseado somente nos referidos documentos apresentados pelo Réu, além de não verificar que os mesmos foram produzidos recentemente e não à época do acontecimento dos fatos, causando graves prejuízos ao Agravante.” – ID 49178643 - Pág. 6. Diz que “O que se espera de uma perícia técnica, no mínimo, é que analise todos os documentos constantes dos autos e não somente o que foi apresentado, intempestivamente e produzido recentemente (diga-se de passagem) por apenas uma das partes” – ID 49178643 - Pág. 7. Aduz que “Tendo em vista que o presente caso trata exclusivamente de prova documental e não foram avaliadas as Cédulas de Crédito Rurais de operações no 85/00252-6; 89/00325-7; 85/00418-9, é de suma importância que o Réu seja compelidoa apresentar os extratos da época e não documentos informatizados confeccionados recentemente, pois inservíveis para fins de serem periciados. Com a sua apresentação, ou não, pelo Banco, necessária se faz a realização de nova perícia a fim de avaliar os documentos da época, notadamente as cédulas de crédito apresentadas juntamente com a petição inicial, o que não foi feito no ato da perícia” – ID 49178643 - Pág. 9-10. Ao final, requer que “o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, determinando ao Réu que apresente os extratos da época própria a fim de serem periciados. Que seja possibilitada a realização de nova perícia tanto nas Cédulas de Crédito apresentadas pelo Autor quando do ajuizamento da presente ação, quanto dos extratos a serem apresentados pelo Banco, conforme já requerido” – ID 49178643 - Pág. 10. Comprovante de pagamento do preparo (ID 49178643 - Pág. 32), guia de recolhimento não acostada. O recurso foi interposto em 4/2/2021 perante o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO (ID 49178643 - Pág. 2) e acabou sendo redistribuído a este Tribunal nos termos de (ID 49178643 , 49178643, 49178643), partes intimadas (ID 49178643 - Pág. 42). E vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. Tempestividade – pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ex officio pelos juízes e Tribunais. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Nos termos do art. 4o, § 3o da Lei 11.419/2006, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão no diário eletrônico, e o prazo para interposição de recurso tem início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação. A protocolização do recurso perante órgão judiciário incompetente, ainda que ocorrida dentro do prazo legal, constitui ato processualmente ineficaz. Impunha-se ao agravante – que pretendia impugnar ato decisório emanado de juiz de direito de vara cível deste Tribunal – dirigir-se a esta Corte. No entanto, o agravo foi protocolizado em Tribunal absolutamente incompetente para a resolução da causa (Tribunal Regional Federal da 1a Região). A tempestividade dos recursos é aferível em função das datas de entrada das respectivas petições no Protocolo da Secretaria do Tribunal. Nesse sentido, “Não afasta a intempestividade a postagem procedida dentro do prazo, nem a notícia de sua realização, se a petição do interessado chegou a destempo à Secretaria da Corte. Agravo regimental não conhecido.” (RTJ 139/652, Rel. Min. CELSO DE MELLO). A decisão recorrida, proferida em 9/12/2020, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/12/2020 (Certidão de disponibilização colacionada no ID 79576976 - autos na origem), considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (14/12/2021). Prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento que se iniciou em 15/12/2020 (terça-feira, dia útil), dies ad quem, 4/2/2021 (quinta-feira, dia útil). Interposto o presente agravo de instrumento no protocolo deste Trbinual somente em 20/7/2023 (ID 49183530), ultrapassado de muito o prazo recursal. O processo de origem foi extinto por falta de pressuposto processual específico em 22/6/2021 sem a apreciação do mérito (artigo 485, IV do Código de Processo Civil), conforme sentença de ID 93436806, integrada pela decisão de ID 95401799, que transitou em julgado em 19/07/2021 (ID 97878275). Observa-se que o recurso foi recebido neste Tribunal somente após o trânsito em julgado da decisão agravada, o que também constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso. No sentido: “(...) O STF possui orientação pacífica no sentido de que o protocolo que efetivamente conta para a verificação do prazo é o da Secretaria deste Tribunal, sendo considerado intempestivo o recurso apresentado equivocadamente perante Tribunal diverso e recebido no Supremo somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida. (...) Em suma: não afasta a intempestividade o fato de a recorrente protocolar, por equívoco, em Tribunal diverso, ainda que no prazo legal, a petição veiculadora do recurso deduzido, especialmente quando o ingresso no Protocolo do Tribunal competente ocorre após o termo final do prazo recursal. (STF – RE: 1081580 RS 0121082-95.2017.8.21.7000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 25/09/2020, Data de Publicação: 30/09/2020) Ademais, “a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento” (AgInt no AREsp 984.793/SC , Rel.Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3.4.2017; REsp 1.666.941/RS , Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.9.2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ , Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora